Tribunal: STF
Processo: Rcl 62742
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 118.619/STF



    Trata-se de requerimento de desconsideração do pedido de desistência formulado por Luan da Silva Macoris.



    A defesa técnica alega que o referido pedido de desistência teve por fundamento a decisão proferida pelo STJ no Habeas Corpus 836.079/SP, julgando-se prejudicada a ordem em razão do acolhimento dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.355.602/SP, com efeito modificativo para reconhecer a incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com a consequente readequação da pena ao caso em concreto.



    Aduz que, ato contínuo, o ministro relator chamou o feito à ordem e assentou a ocorrência de erro material ao julgar a impetração em razão do recurso que fundamentou a decisão não ter sido julgado.



    Diante disso, requer a desconsideração do pedido de desistência anteriormente formulado.



    É o relatório. Decido.



    Entendo que o requerimento não comporta acolhimento.



    Isso porque o pedido de desistência formulado pelo reclamante já foi homologado, tratando-se, portanto, de ato judicial já consumado, que não pode ser retirado do mundo jurídico.



    Nesse sentido, eis o que estabelece os arts. 200 e 494 do Código de Processo Civil:



    “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.



    Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial.



    [...]



    Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:



    I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;



    II - por meio de embargos de declaração.”



    Ante o exposto, indefiro o requerimento de desconsideração do pedido de desistência.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator